Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700428-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO ROXO MEDEIROS APELADO: EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de medida cautelar incidental consistente em arresto/penhora no rosto dos autos do processo n.o 1011095-24.2023.4.01.3400 (Cumprimento de Sentença – Justiça Federal da 1a Região). Narra que há fundado receio de que, ao levantar os valores nesse processo federal, o réu irá esvaziar o seu patrimônio útil à satisfação do crédito do autor, comprometendo inclusive a eficácia de eventual provimento jurisdicional ampliativo a ser proferido pelo Tribunal. Aduz estar demonstrada a probabilidade do direito, considerando os documentos que instruíram a inicial e a Sentença que reconheceu o crédito do autor e constituiu título executivo judicial. Sustenta que o perigo de dano é manifesto, pois se o requerido levantar os valores em trâmite no processo federal, restará frustrada a satisfação do crédito ora em cobrança, além de se tornar inócuo o julgamento da apelação interposta, cujo provimento poderá majorar o montante devido. Pois bem. Em primeiro lugar, incabível qualquer determinação de penhora de bens em face da parte contrária, tendo em vista que sequer teve início o cumprimento de sentença. A adoção de medidas constritivas, como a penhora, pressupõe o início regular da fase executiva, com a prévia intimação do devedor para o pagamento voluntário do débito no prazo legal, o que não se verifica nos autos. Por sua vez, para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Com efeito, a parte agravante deduz a possibilidade de dilapidação patrimonial em um mero juízo hipotético, limitando-se a afirmar genericamente que a agravada estaria tentando esvaziar seu patrimônio. Outrossim, não há provas de que o único patrimônio da parte ré é o crédito decorrente do processo citado pelo autor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de arresto/penhora no rosto dos autos. Intime-se o apelado. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator